Tribunal: TJES
Processo: 5014957-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. A. S. R.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 E PARECERES DA ANS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL NÃO ABRANGIDO PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória, reformando a decisão de origem para afastar a obrigatoriedade de custeio do tratamento de fisioterapia motora pelo método
Cuevas Medek Exercises (CME)
, reconhecendo seu caráter experimental e a ausência de requisitos para superar a taxatividade do Rol da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente os argumentos atrelados à Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS (que versa sobre portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento) e à tese subsidiária de que o método já estaria tacitamente incluso no rol da agência reguladora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cerne da lide, assentando de modo fundamentado que o método CME é de cunho experimental e não preenche os rigorosos requisitos da Lei nº 14.454/2022 para mitigação do Rol da ANS, independentemente da indicação do médico assistente. 5. O Julgador não está adstrito a rebater, um a um, os argumentos, normativas ou pareceres elencados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente e claro para lastrear sua decisão. A rejeição da tese de cobertura obrigatória afasta, por incompatibilidade lógica, o acolhimento das resoluções invocadas pela agravada/embargante. 6. A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada pelo Colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo processual. Os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado pela via aclaratória, conforme firme orientação do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente para afastar a cobertura de tratamento reputado experimental, rechaçando, por via de consequência, as teses que buscam justificar sua imposição por normativas secundárias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5014957-82.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: REBEKA ACSA SILVA RUBIM

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
REBEKA ACSA SILVA RUBIM
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,

deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reformando a decisão de piso para revogar a tutela provisória de urgência que determinava o custeio do tratamento de fisioterapia motora pelo método
Cuevas Medek Exercises (CME)
.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão. Alega, em síntese, que o Colegiado não apreciou os argumentos lançados em suas contrarrazões, especificamente quanto à incidência da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que, segundo defende, obrigaria as operadoras a fornecerem atendimento por prestador apto a executar o método indicado pelo médico assistente aos portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID F84), independentemente de comprovação científica. Subsidiariamente, aduz que houve omissão quanto ao argumento de que o método
Cuevas Medek
estaria contemplado de forma genérica no Rol da ANS (nas modalidades de reeducação neurológica e neuro-músculo-esquelética). Busca, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão liminar de origem.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando de forma clara, amparada em jurisprudência atualizada dos Tribunais pátrios, que a terapia pelo método Cuevas Medek possui natureza eminentemente experimental, carecendo de comprovação científica robusta de sua superioridade e não preenchendo os requisitos estabelecidos na Lei nº 14.454/2022 para mitigar a taxatividade do Rol da ANS.

O julgado foi enfático ao assentar a premissa de que a imposição judicial de cobertura de tratamento fora do rol, de viés experimental, sem amparo em medicina baseada em evidências em grau suficiente para enquadramento na superação legal exigida, rompe o equilíbrio atuarial. O acórdão não ignorou a condição da paciente, mas concluiu que, mesmo diante do quadro, a obrigatoriedade de custeio não abrange métodos experimentais, sob pena de onerar de forma sistêmica e desproporcional a saúde suplementar.

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses, artigos de lei ou resoluções (como a RN 539/2022 ou pareceres técnicos isolados da ANS) invocados pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ao adotar a tese de que o método CME é experimental e carece de suporte para excepcionar a Lei 14.454/2022, este Colegiado repeliu, por via de consequência lógica e jurídica, as alegações da parte em sentido contrário.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.